Tribunal: STF
Processo: RE 1343346
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CEMITERIAIS E DE CREMAÇÃO. LIMITAÇÃO DE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE LOCAL. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA.